Tribunal: TJBA
Processo: 0700770-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700770-02.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WESLEY ALVES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, §4º, LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS E JUSTA CAUSA SUFICIENTES À REALIZAÇÃO DA ABORDAGEM. LEGALIDADE DO FLAGRANTE E DA PROVA COLHIDA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo réu, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo a quo, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado formulada na denúncia para condenar o réu nas penas do artigo 33, §4º, da Lei de nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, substituída por pena restritiva de direito. 2. Nesse diapasão, consta da exordial que, no dia 22/01/2021, por volta das 16h50min, policiais militares realizavam ronda de rotina pela rua do gás, no vale das pedrinhas, na cidade de Salvador, quando avistaram o denunciado em atitude suspeita. Após a abordagem, com o réu foram encontrados 07 (sete) pacotes contendo 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) porções de cocaína, individualmente acondicionadas em microtubos de plástico. No total foram apreendidos 314,86g (trezentos e quatorze gramas e oitenta e seis centigramas) de cocaína. 3. Nesse contexto, quanto à materialidade, encontra-se comprovada, a partir do Laudo de Exame de Pericial, do Auto de Exibição e Apreensão e do Laudo de Constatação. Afinal, extrai-se do lastro probatório colhido ao longo da persecução penal, que será detalhado adiante, que a busca pessoal ao réu foi ocasionada em face da visualização, pelos policiais militares, da tentativa de fuga, o que já configura fundada suspeita, apta a validar a busca pessoal. Ademais, a fundada suspeita foi devidamente corroborada, com a apreensão, na posse do réu, dos entorpecentes. 4. Noutro vértice, quanto à autoria, em que pese a alegação defensiva de impossibilidade de manutenção da condenação baseada apenas nos depoimentos policiais, tem-se que os depoimentos dos policiais constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, pois estão em consonância com as provas materiais, como o auto de prisão em flagrante, o auto de exibição e apreensão e o laudo pericial, não havendo desrespeito ao princípio do in dubio pro reo a condenação basear-se nesse meio de prova, uma vez que se mostram idôneos e comprovam que o réu foi abordado após estar em atitude suspeita, quando então foram encontrados os entorpecentes. 5. Além disso, o transcurso temporal entre os depoimentos dos policiais da fase extrajudicial e judicial pode causar certo esquecimento, em razão da natureza da atividade desempenhada pelos policiais, diante do grande número de ocorrências e investigações realizadas. Inclusive, em que pese a alegação defensiva de controvérsia entre os depoimentos, estão em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos em epígrafe. 6. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo interposto. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0700770-02.2021.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como apelante WESLEY ALVES DOS SANTOS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 5